Tribunal: STF
Processo: HC 236381
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emanuel Messias Pereira de Lucena em favor de Melquisedeque Pereira da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 876.652/PB.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 1º.10.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela apreensão de 7,6 g de cocaína e crack.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 15.12.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    Acostou cópia do documento de identificação do paciente (eDOC 2) e de certidão negativa de antecedentes criminais (eDOC 7).



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Consta do auto de prisão em flagrante (eDOC 3, p. 1):



    ““(...) ao passar na Comunidade do Papelão, se deparou com alguns indivíduos em atitude suspeita, momento em que resolveu abordá-los; que um desses indivíduos, ao ver a aproximação da guarnição da PM/PB, tentou se livrar de algo, jogando-o no chão; que com esse indivíduo, Melquisedeque Pereira da Silva, o ora autuado, foi apreendida a importância de R$ 190,00 (cento e noventa) reais em cédulas trocadas e certa quantidade de substância em pó de cor branca semelhante à cocaína, acondicionadas em 04 pequenos sacos plásticos; que ao lado dele foram apreendidos os seguintes objetos: a quantia de R$ 73,00 e 04 (quatro) pequenos sacos plásticos, totalizando 34 (trinta e quatro) pequenas pedras amareladas, semelhantes a crack, 04 pequenos sacos plásticos, 1 lâmina de barbear (...)”.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “No tocante ao fundamento legal, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 



    Com efeito, o crime imputado ao acusado reveste-se de gravidade de maneira a demonstrar periculosidade e tendência à criminalidade, merecendo a conduta rigorosa atuação do Poder Judiciário, com o fim de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça, não sendo indicada a concessão da liberdade provisória nesta análise inicial e perfunctória do juízo de Custódia.



    Ressalte-se que, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria, comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são irrelevantes as circunstâncias de ter o(a) indiciado(a) residência fixa, profissão definida e bons antecedentes.



    Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado para garantia da ordem pública, para futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, sendo, portanto, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310, II, c/c art. 321 ambos do CPP.



    Ademais, trata-se de custodiado que não apresentou documento de identificação civil, o que, por si só, é motivo para decretação da prisão preventiva, pois não há certeza quanto à veracidade acerca das suas condições pessoais e de seus antecedentes criminais, na forma do art. 313, § 1º, do CPP, que determina ser admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la”. (eDOC 9, p. 5)



    Mais de dois meses após a audiência de custódia, penso não haver mais dúvidas quanto à identidade do paciente. A cópia do documento, juntada aos presentes autos, corresponde às informações por ele prestadas à autoridade policial. (eDOC 6)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Neste caso, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário (eDOC 7), com base exclusivamente no mérito da traficância realizada em pequena escala, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução. 



    Esta Corte vem decidindo que a pequena quantidade de drogas apreendida com o acusado de tráfico deve ser entendida como índice de menor periculosidade do agente, insuficiente para justificar, na ausência de outros motivos, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g; 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g; e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.057 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, como ocorre no caso. 2. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida (34,8g de cocaína e 56,3g de maconha), segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.674 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2021)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instancias ordinárias, delego ao juízo na origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente